Tribunal: TJDFT
Processo: 0016853-14.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016853-14.2011.8.07.0007 RECORRENTE: JAIR HENDERSON BARROS DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de pessoas. Inépcia da denúncia. Direito ao silêncio. Participação de menor importância. Condenação por fato posterior. Fração de aumento da pena-base. 1 - Não é inepta denúncia que, atendendo os requisitos do art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. 2 - Não há nulidade, no uso do direito ao silêncio, se esse não foi considerado em prejuízo do réu. 3 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos. 4 - Se as provas - depoimento das vítimas, reconhecimento pessoal e por fotografia, perícia papiloscópica e quebra de sigilo de dados - não deixam dúvidas de que os réus são autores do roubo circunstanciado, descabida a absolvição. 5 - Inexiste participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, é determinante para a consumação do crime de roubo. 6 - A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não serve para agravar a pena-base. 7 - O e. STJ, em julgadosmais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento em fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 8 - Apelações do primeiro e do segundo apelantes não providas, e do terceiro, provida em parte. O recorrente alega, no especial, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela nulidade absoluta do feito em razão da não intimação do delegado para depor. Requer, ainda, sua absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos Enunciados 444 e 523, da Súmula do STF, e ao artigo 386, inciso VII, do CPP, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento aos enunciados 444 e 523, da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Por fim, no tocante à apontada violação ao artigo 386 do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “(...) Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102, III, “a”, da Magna Carta.” (ARE 1174064 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 5/4/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030